Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-75.2024.8.11.9005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000468-75.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Exoneração]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSICA FERNANDA DE LARA GNOATTO - CPF: 050.783.871-88 (ADVOGADO), ELINEY EUSTAQUIO DUARTE BARRETO - CPF: 345.675.851-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MEDIDA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento em desfavor da decisão
da decisão de id. 144525769, na reclamação no 1005197-70.2024.8.11.0041, do JEC da Fazenda Pública da Capital, que indeferiu a medida de urgência pleiteada
.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- reforma da decisão recorrida; - reintegração ao serviço público.
MÉRITO
: - pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada, com revogação da decisão recorrida.

A liminar restou indeferida.

O Agravado apresentou contrarrazões.

O(A) representante do Ministério Público Estadual, declinou da intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- do cabimento do recurso.

Conforme o disposto nos arts. 3o e 4o da Lei no 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência.

“... Art. 3o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4o - Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3a TRFP – RAgI no 71010252013 – rela. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

- fundamentos do recurso.

Conforme noticiado nos autos, a Agravante foi submetida a procedimento administrativo de exoneração, portanto, inviável, na via estreita da medida de urgência, a sua revisão.

Assim, ausente a demonstração, de plano, da ocorrência das causas justificadoras da medida de urgência, resulta indispensável a instrução processual, conforme definido em primeiro grau.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE NOVA CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO –
REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por CLAUDENETE SANTANA NUNES em face da decisão prolatada pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada nos autos no 1077604-34.2023.8.11.0001, objetivando que o ente público Agravado procedesse à reconvocação da Agravante, para que tomasse posse no cargo de Especialista em Desenvolvimento Social: Perfil Pedagogo, para o qual foi aprovada em concurso público. 2. Imperioso aguardar o desdobramento da instrução processual para melhor avaliação do direito defendido. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJMT – 3a TR – RI no 1000026-12.2024.8.11.9005 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 01/04/2024 - DJE 05/04/2024). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, para manter o indeferimento da liminar
;
b)
sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, sem honorários nesta fase; e,

c)
preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024